Tribunal: TJDFT
Processo: 0730710-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURO. PERÍCIA ADMINISTATIVA. PROVA UNILATERAL. VISTORIA. AUSÊNCIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR. REDUÇÃO.
1. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CF).
2. A perícia administrativa preliminar, de produção unilateral pela seguradora, não comprovou a alegada excludente de responsabilidade contratual para cobertura securitária, ônus que cabia à Ré, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, acarretando o pagamento da indenização securitária conforme contratado.
3. A ausência da vistoria prévia à contratação do seguro, que poderia atestar eventual vício preexistente, leva a seguradora a assumir o risco pelo sinistro. Precedentes.
4. Constatado pelo Juízo que a indenização concedida excede a previsão contratual, constitui dever do magistrado a sua redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se, em verdade, de ajuste da sanção, para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra, especialmente se a parte requer a improcedência da pretensão autoral no tocante à indenização securitária.
5. A indenização pelo desmoronamento fixada em sentença deve ser reduzida para o valor efetivamente desembolsado pelo Autor.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.